Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738581-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON PEREIRA REGIS, DAIANE SANTANA SOUSA AGRAVADO: IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO 1. ANDERSON PEREIRA REGIS e DAIANE SANTANA SOUSA interpõem agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 76098185) proferida em ação de rescisão contratual movida contra IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “ANDERSON PEREIRA REGIS e DAIANE SANTANA SOUSA ajuizou ação constitutiva e condenatória em face do IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Os autores sustentam que celebraram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de fração ideal em regime de multipropriedade e que, por arrependimento, pretendem a resolução do negócio, sustentando a abusividade de cláusulas contratuais (retenção superior ao limite legal, taxa de fruição e cláusula compromissória de arbitragem). Requerem, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a abstenção de negativação do nome dos autores, sob pena de multa diária. Recebo a petição inicial, ID 243241654, e a emenda de ID 245532156. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Cumpre salientar que o direito de rescisão contratual, embora seja potestativo, não é absoluto. Quando a resolução decorre de iniciativa do comprador, por arrependimento, deve-se observar as consequências previstas no contrato, desde que compatíveis com os limites legais e com a boa-fé objetiva. No caso, o contrato de ID 243241669 prevê, na cláusula 5.7, retenção de 20% sobre os valores pagos, além de dedução de comissão de corretagem, e, na cláusula 5.9, taxa de fruição de 1% ao mês, bem como cláusula compromissória de arbitragem (cláusula 14). A verificação de eventual abusividade dessas disposições demanda análise do instrumento contratual, inclusive quanto aos pagamentos efetivados pelos autores, o que não se mostra possível em sede de cognição sumária. Assim, embora seja legítima a pretensão de rescindir o contrato, o caso exige dilação probatória, tendo em vista que as cláusulas contratuais se revestem de legalidade e legitimidade e foram livremente aceitas pelos autores no momento da assinatura do contrato, devendo prevalecer em atenção ao princípio do “pacta sunt servanda”. Ademais, verifica-se que a cláusula compromissória foi destacada e assinada especificamente, atendendo ao art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996, o que lhe confere validade formal, enquanto a alegação de abusividade apresentada na inicial é genérica e não indica vício de consentimento ou ausência de transparência, limitando-se a invocar o art. 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor. Nessas condições, a cláusula é presumidamente eficaz, e eventual afastamento de seus efeitos também demanda dilação probatória, fato que reforça a necessidade de cautela na concessão da liminar pleiteada, pois, em princípio, a competência para dirimir o mérito da controvérsia é do juízo arbitral. Assim, não há, por ora, prova inequívoca de que a manutenção das cobranças configure ilegalidade manifesta, tampouco demonstração de iminente negativação. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide.” 2. Os agravantes-autores defendem o direito à rescisão do contrato, com base no Código de Defesa do Consumidor. 3. Afirmam que “a rescisão do contrato em si não depende de aceitação da vendedora, sendo controvertidos apenas os efeitos dela decorrentes, como a devolução de valores já pagos e a eventual indenização” (id. 76098174, pág. 3). 4. Ressaltam a urgência da medida, “na medida em que existe a possibilidade de a vendedora negativar o nome do consumidor como meio de forçá-lo a pagar as parcelas vincendas” (id. 76098174, pág. 4). 5. Ao final, requer a concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e a suspensão das parcelas restantes do contrato. 6. Preparo (id. 76107028). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. No processo, estão ausentes os requisitos autorizadores da medida. 10. As partes firmaram compromisso de compra e venda de fração ideal de imóvel futuro sujeito ao sistema de multipropriedade, em 7/12/2020, com pagamento à vista de R$ 32.765.46, acrescido de R$ 27.645,86, a ser pago em 54 parcelas mensais e sucessivas de R$ 511,96, com o primeiro vencimento em 30/10/2021 (id. 243241669, autos originários). 11. Desde a celebração do contrato os valores relativos ao negócio são descontados no cartão de crédito dos agravantes-autores (id. 243241672, autos originários). 12. Em que pese a alegação de abusividade de cláusulas, o contrato possui complexidade que demanda ampla cognição no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, o que, nesse momento processual, evidencia a ausência da probabilidade do direito. 13. Mesmo na resilição unilateral imotivada, não está configurado o perigo iminente de dano a autorizar que sejam tornadas inexigíveis, liminarmente, as parcelas vincendas e os encargos acessórios pactuados no contrato, observado o considerável lapso temporal de aproximadamente cinco anos em que as parcelas foram regularmente adimplidas pelos agravantes-autores. 14. Em conclusão, não demonstrada a probabilidade do direito nem a urgência da medida, o pedido de tutela recursal formulado pelos agravantes-autores para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e dos encargos acessórios incidentes no contrato improcede. 15. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 16. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 17. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 18. Publique-se. Brasília - DF, 11 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora